Tribunal: STF
Processo: ARE 1595226
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 6):

Agravo de Instrumento – Processual Civil. 
Juros de mora – Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 – Inaplicabilidade da lei nova – Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir coisa julgada – Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, que garante ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica (Ação de desapropriação dos idos de 1993). 
Incompreensível o reclamo calcado na Súmula Vinculante n. 17 – Impugnação original do Estado que não especifica o equívoco de incidência quanto ao interstício, impossibilitando o contraditório e a própria conferencia – Inépcia da arguição. 
Nega-se provimento ao recurso interposto.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 10):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Busca do prequestionamento. 
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo. Inviabilidade. O julgado, demais, não precisa observar todos os argumentos, nem tampouco responder a todas questões. 
Não se exige, outrossim, a enumeração de dispositivos legais, pois não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico. 
Embargos rejeitados, com assinação de multa.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, § 5º – com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009 –, da Constituição Federal. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 12, fls. 5, 20 e 26):

[...]
A conta que amparou o pagamento efetuado pelo E. TJSP não deve prevalecer, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, 1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09; atual artigo 100, § 5.º da CF), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada):
[...]
Outrossim, deve-se deixar claro que aplicação ao art. 100, par. 01º (atual par. 5º) não implica qualquer violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ou ao direito adquirido, como se demonstra a seguir:
[...]
Assim, quando uma decisão prevê incidência de juros moratórios, para o futuro, ela obviamente os prevê se e enquanto existir mora. Assim, a previsão da incidência dos juros moratórios não é incompatível com a existência (e com a incidência, no caso concreto) da norma inscrita no art. 100, § 1º, atual § 5º, da CF (e objeto da Súmula Vinculante n. 17, do C. STF) que, fixando um prazo para pagamento dos precatórios, afasta a existência de mora, e, consequentemente, afasta a existência mesma do suporte fático dos juros moratórios, que, assim, não são devidos naquele período.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 29): 

Agravo de Instrumento.
Juízo de retratação – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Devolução dos autos à Câmara por força do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Aplicação do Tema nº 1.037 (RE 1.167.289/SC) do Colendo Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante – Não há violação dos precedentes da Corte. 
Acórdão mantido.

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 31, fl. 1):

[...]
A convicção dos magistrados assentou-se em mais de um fundamento, não abrangendo o recurso de todos eles. Incidente a Súmula 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 33), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 33, fls. 4 e 5):

[...]
O Recurso Extraordinário da Fazenda (fls. 300/326) dedicou tópicos específicos para refutar ambos os pontos. A questão da aplicação da Lei nº 11.960/09 foi debatida no âmbito do Recurso Especial, interposto simultaneamente. Já a controvérsia sobre os juros de mora e a violação ao art. 100 da Constituição Federal foi o cerne do Recurso Extraordinário.
[...]
Portanto, ao desenvolver toda a tese jurídica no Recurso Extraordinário sobre a correta interpretação do art. 100, § 5º, da CF e da Súmula Vinculante 17, a Fazenda impugnou diretamente o núcleo do fundamento decisório, demonstrando porque a tese não era inepta, mas sim juridicamente correta e aplicável. Não havia outro fundamento a ser atacado. A impugnação foi completa, não havendo que se falar em incidência da Súmula 283/STF.
[...]
A decisão agravada também aplicou a Súmula 279/STF, afirmando que a análise do recurso demandaria o reexame de provas. 
Novamente, o óbice não se sustenta. A controvérsia posta no Recurso Extraordinário é de natureza estritamente jurídica, dispensando por completo a reanálise de fatos ou provas. A questão central não é fática, mas sim a definição do alcance de normas constitucionais.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Para além da correção dos óbices sumulares evocados pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registro que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revelaria viável, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o seguinte trecho do recurso extraordinário (eDoc 12, fl. 4):

[...]
DA OCORRÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
Presente a repercussão geral. Primeiramente, a presente causa versa sobre a sistemática de pagamento de precatórios, incluindo juros de mora quando a CF exclui a própria mora, ensejando o locupletamento indevido do expropriado à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros indevidos na indenização, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, conforme hipótese prevista no art. 543 do CPC.
Assim, há inegável repercussão geral das questões debatidas no presente recurso extraordinário, que transcendem o interesse particular da recorrente, constituindo matéria de amplo interesse público, que afeta o erário público e, em última instância, o contribuinte que paga impostos, havendo uma repercussão geral da questão sobre a sociedade.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

De qualquer forma, como obiter dictum e apenas por amor ao debate, esclareço que no mérito o Estado de São Paulo não colheria êxito em sua pretensão.

Explico:

O regime constitucional dos precatórios, nas hipóteses de desapropriação, possui características próprias que o distinguem das demais situações. 

Eis, a propósito, a tese fixada no Tema 865 da Repercussão Geral (leading case: RE 922.144):

No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.

E, segundo penso, nas situações de desapropriação indireta – assim entendida aquela em que o Estado simplesmente se apropria de bem pertencente a particular, sem qualquer indenização, muito menos prévia e justa –, o pagamento deverá ser mediante depósito judicial direto, porquanto desrespeitado o direito individual previsto no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Ora, uma vez realizado o pagamento mediante depósito judicial direto, afasta-se qualquer discussão acerca do lapso temporal entre o trânsito em julgado e a satisfação do direito reconhecido na sentença.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente